Tribunal: TJDFT
Processo: 0715383-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. RECURSO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. DEVIDA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DA CONTENTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O não conhecimento dos Embargos de Declaração só é cabível nos casos de intempestividade ou nos casos em que a parte não indica vícios existentes no acórdão, o que não ocorre nos autos. A ausência de vício no acórdão é matéria para ser analisada no recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com sua fundamentação.
3. O acórdão embargado apreciou toda a demanda, indicando de forma clara e precisa os motivos e fundamentos que o embasam, concluindo que, evidenciado que oposição dos aclaratórios buscou, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração, correta a decisão que aplicou a multa diante do caráter protelatório do recurso.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.